Tribunal: STF
Processo: Rp 1102
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-26
Data de publicação: 1982-05-26

Ementa:
TRIBUNAL MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
EXTINÇÃO DO TRIBUNAL MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MEDIANTE
EMENDA CONSTITUCIONAL DE INICIATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E POR
ELA PROMULGADA SEM PREVIA PROPOSTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OFENSA AO
ART-144, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.